Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Omissão. Vício existente. Tributo. ICMS/DIFAL. Cobrança. Princípio da anterioridade nonagesimal. Decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Aplicabilidade. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão sobre o recente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n. 7066, 7078 e 7070, oportunidade na qual o STF determinou que a exigência do DIFAL observe o prazo da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC 190/22.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
II. Questão em discussão.

4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão quanto à aplicação de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, que justificariam a concessão de efeitos infringentes ao julgado, em razão da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL.
III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, assiste razão ao embargante.
7. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”.
8. A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 suscitou questionamentos sobre a possibilidade de exigência do tributo ainda no exercício financeiro de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, ‘b’, da Constituição da República.
9. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual, mas reconheceu a constitucionalidade da ressalva expressa do art. 3o da LC no 190/2022 quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 05/04/2022.
IV. Dispositivo.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Efeitos infringentes. Sentença reformada em parte para reconhecer a exigibilidade do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/22.
11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.